Tribunal: TJMT
Processo: 1030337-77.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030337-77.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVANTE), FREDERICO CAMARGO COUTINHO - CPF: 898.218.231-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em ação anulatória de ato administrativo. A autora buscava a nulidade de decisão administrativa do PROCON/MT e da Certidão de Dívida Ativa correspondente, decorrentes da aplicação de multa administrativa no valor de R$ 49.000,00 por infração às normas de proteção ao consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o processo administrativo instaurado pelo PROCON observou as garantias do contraditório e da ampla defesa; e (ii) se a multa administrativa aplicada apresenta desproporcionalidade ou caráter confiscatório a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir
3. A atuação do PROCON insere-se no exercício do poder de polícia administrativa, que autoriza a fiscalização e a imposição de sanções em caso de violação às normas de proteção e defesa do consumidor.
4. O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação da legalidade, não sendo possível a substituição do mérito administrativo pelo Judiciário quando ausentes ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.
5. No caso concreto, o processo administrativo observou o devido processo legal, tendo sido assegurados à empresa autuada o contraditório e a ampla defesa.
6. A multa administrativa foi fixada com base nos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
7. Inexistindo demonstração de arbitrariedade ou manifesta desproporcionalidade, não se justifica a revisão judicial do valor da penalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O controle judicial sobre sanções administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedada a revisão do mérito administrativo na ausência de ilegalidade ou abuso.
2. A multa administrativa fixada pelo PROCON somente pode ser reduzida ou anulada judicialmente quando demonstrada manifesta desproporcionalidade ou arbitrariedade na sua aplicação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.805.925/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELMO ENGENHARIA LTDA. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n.º 1030337-77.2022.8.11.0041, conheceu do recurso interposto pela referida empresa e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que a agravante ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade da decisão administrativa proferida pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT no processo administrativo n.º F.A. 0113-012.794-5, bem como da Certidão de Dívida Ativa n.º 2018833249, posteriormente executada nos autos da execução fiscal n.º 1007560-69.2020.8.11.0041.

Segundo narrado na inicial, o procedimento administrativo instaurado perante o PROCON/MT teve origem em reclamação apresentada por consumidora que alegou irregularidades na relação contratual mantida com a empresa autora, o que resultou na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), com fundamento no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor e nas disposições do Decreto Federal n.º 2.181/97 e do Decreto Estadual n.º 3.571/2004.

A empresa autora sustentou, em síntese, que a penalidade aplicada seria ilegal e desproporcional, alegando vícios no processo administrativo, ausência de comprovação de prática lesiva aos direitos do consumidor e inobservância dos critérios legais para fixação da multa administrativa, especialmente aqueles previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determinam a graduação da sanção de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Defendeu, ainda, que a penalidade aplicada possuiria caráter confiscatório, motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do ato administrativo ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações de nulidade do processo administrativo e de desproporcionalidade da penalidade aplicada.

O recurso foi analisado por decisão monocrática deste Relator, que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática teria deixado de considerar adequadamente os argumentos apresentados no recurso de apelação, especialmente no que se refere à alegada desproporcionalidade da multa administrativa e à suposta ausência de fundamentação adequada do ato administrativo que aplicou a penalidade.

Alega, ainda, que a sanção imposta pelo PROCON/MT não teria observado os critérios legais previstos na legislação consumerista, reiterando o pedido de anulação da penalidade ou, subsidiariamente, de redução do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT à empresa agravante, em razão de infração às normas de proteção e defesa do consumidor apurada no âmbito do processo administrativo n.º F.A. 0113-012.794-5.

A agravante sustenta que a penalidade aplicada seria ilegal e desproporcional, defendendo a nulidade do ato administrativo ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

Todavia, ao contrário do que sustenta a agravante, não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que ensejou a aplicação da penalidade.

Com efeito, a atuação do PROCON decorre do exercício regular do poder de polícia administrativa, que confere à Administração Pública a prerrogativa de fiscalizar e sancionar condutas que violem normas de proteção ao consumidor.

Nessa perspectiva, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos deve limitar-se ao controle de legalidade, não sendo possível substituir-se à Administração Pública para reapreciar o mérito administrativo quando inexistente demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado à empresa autuada apresentar defesa e recorrer administrativamente da decisão que lhe aplicou a penalidade.

Não se evidencia, portanto, qualquer vício capaz de macular o procedimento administrativo.

Também não prospera a alegação de desproporcionalidade da multa aplicada.

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, critérios que foram considerados pela autoridade administrativa ao fixar a penalidade.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão judicial do valor de multa administrativa somente se justifica quando evidenciada manifesta desproporcionalidade ou arbitrariedade na sua fixação, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, o valor fixado de R$ 49.000,00, mostra-se compatível com a natureza da infração apurada e com os parâmetros previstos na legislação consumerista, não havendo falar em caráter confiscatório ou em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso na atuação da Administração Pública, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, que corretamente negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026